Tribunal: TJDFT
Processo: 0047736-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0047736-64.2008.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO EMBARGADO: MARIALVA ROSA BATISTA DE SOUZA D E S P A C H O Em razão do integral cumprimento do acordo e ausência de oposição das partes, conforme petição ID 37289326 determino a baixa e o arquivamento do feito. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2022 14:52:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador